Tribunal: TJES
Processo: 5004251-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004251-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: LUCIO FLAVIO FIRMINO MONTEIRO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5004251-79.2020.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGVDO:
LUCIO FLAVIO FIRMINO MONTEIRO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu a tutela antecipada requerida, determinando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez do autor.

Em suas razões, o recorrente sustenta sua ilegitimidade, bem como a inexistência da alegada invalidez.

Inicialmente, recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de julho de 2021.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5004251-79.2020.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGVDO:
LUCIO FLAVIO FIRMINO MONTEIRO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, objetiva o recorrente a reforma da decisão que deferiu o pleito liminar do autor/recorrido, que consiste no restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

O magistrado a quo concedeu o benefício
ab initio
por entender que estavam presentes com maior gravidade elementos que corroboravam com a tese autoral.

Ao analisar o pleito do recorrente entendi por bem recebê-lo no efeito meramente devolutivo.

Neste momento, não destoando da linha que já iniciei em manifestação liminar, penso que o recurso não merece provimento.

E assim digo, primeiro, porque não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia municipal.

Como cediço, o que se discute nos autos é justamente o retorno do benefício de aposentadoria por invalidez a seu tempo concedida ao recorrido, servidor público municipal efetivo, logo, ele está vinculado ao órgão recorrente.

A tese de ilegitimidade passiva em razão do possível restabelecimento de outro benefício que não seja a aposentadoria, portanto, vinculado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, não prospera, na medida em que aparentemente presentes os requisitos para a devida aposentação.

Outrossim, penso que a exclusão prematura do referido instituto poderia prejudicar a devida apuração da real situação do autor e a aplicação das normas de regência, o que deve ser evitado neste momento, ainda que in status assertionis.

Noutro giro, quanto a matéria de fundo, melhor sorte não assiste a recorrente.

E assim penso porque verifico que o periculum in mora na hipótese é absolutamente inverso.

Na esteira da bem fundamentada e elogiosa decisão proferida na origem, é possível verificar que o motivo que ensejou a aposentação do recorrido – lesão em sua mão direita - ainda permanece e agora seu estado de saúde ainda está agravado por questões de abalo psíquico, tornando-o ainda mais vulnerável.

O fato de ter sido alterada a conclusão da Administração quanto a avaliação médica do recorrente não pode dar azo a cassação do beneficio, mormente porque o servidor já se encontra há cerca de 11 anos afastado do seu labor recebendo os proventos, estando hoje com lesões ainda mais graves do que as verificadas no momento da primeira avaliação, em situação de graves crises de saúde e econômica, o que somente reforça a necessidade de manutenção da aposentação.

Por fim, penso que a reabilitação do recorrido neste momento de sua vida parece-me deveras temerária, razão pela qual a aposentação por invalidez deve permanecer.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDECIÁRIA MUNICIPAL – MÉRITO – PERMANÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE QUE ENSEJOU A APOSENTAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I.

Objetivando o autor a manutenção do seu benefício de aposentaria, por certo, tratando-se de servidor público municipal, é legitima a indicação da autarquia previdenciária a que está vinculado para figurar no polo passivo da ação.

II.

Permanecendo as lesões que autorizaram a concessão da aposentadoria em tempo pretérito, agora, ainda agravada por outras questões de ordem psíquica, não há razão para a rejeição do pleito liminar deduzido na exordial.

III.
Além de lesões já existentes desde a primeira aposentação, deve ser consideradas as particularidades que permeiam a situação do segurado, mormente quanto a sua idade, capacidade de reinserção no mercado, escolaridade e contexto social no qual está inserido.

IV.
Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.